Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da decisão que assegurou a posse do veículo à recorrida, bem como a possibilidade de que seja determinado o registro, no DETRAN-DF, de impedimento da transferência da propriedade do referido bem.
2. No presente caso não é possível afirmar que o recorrente tenha produzido provas suficientes que autorizem o exercício de sua pretensão.
3. A instauração do contraditório é necessária no caso concreto para que seja possível dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão exercida pelo agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.